Tribunal: CARF
Processo: 10552.000611/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000611/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
CAETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, cancelar o
crédito referente às competências 09/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua base de
cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
10552.000612/2007-94. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte
Firmino e Marcelo Rocha Paura, que negaram-lhe provimento neste ponto. Tocante às demais
matérias, por unanimidade de votos, aplica-se o decidido no referido processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000611/2007-40
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1908 a 1915) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio do Auto
de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.020.111-6, emitido em 29/09/2006, por ter
a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 26, e demais informações
constantes no processo, o sujeito passivo deixou de informar nas suas GFIP's do período de
01/1999 a 03/2006 os fatos geradores de contribuições previdenciárias a seguir relacionados, que
constam das planilhas de fls. 31/45
a) Remunerações pagas a contribuintes individuais efetuadas de forma indireta a titulo
de retiradas de juros sobre o capital próprio, aferidas através da escrituração contábil;
(NFLD no 37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94)
b) Repasses de recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional a titulo de publicidade e propaganda sem a devida retenção da contribuição
previdenciária de sua responsabilidade, apurados através da contabilidade; (NFLD no
37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94)
c) Remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais incluídas
em folhas de pagamento — diferença de contribuições;
d) Fretes pagos a segurados contribuintes individuais, apurados através da
contabilidade;
e) Remunerações pagas a segurados contribuintes individuais não decorrentes de frete,
apuradas através da contabilidade;
f) Valores pagos em reclamatória trabalhista.
A Decisão recorrida manteve em parte o crédito exigido, excluindo o período
atingido pela decadência, 01/1999 a 11/2000, e com a relevação parcial da multa.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/08/2010 (fl. 1920 a 1950) e
apresentou recurso voluntário em 17/09/2010 (fls. 1921) sustentando: a) nulidade por deficiência
de fundamentação; b) nulidade do auto de infração; c) improcedência da autuação.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 28/09/2001, a turma julgadora
decidiu pela anulação da decisão recorrida e retorno dos autos à origem para proferir nova
decisão, nos termos do Acórdão 2402-02.043 (fls. 1965 a 1973).
A DRJ proferiu novo Acórdão no 10-39.375 (fls. 1998) concluindo pela
manutenção em parte do crédito lançado.
Com ciência em 26/07.2012 (fl. 2019 a 2048), a recorrente apresentou recurso
voluntário em 24/08/2012 (fls. 2022) sustentando: a) nulidade formal do AI; b) decadência; c)
relevação da multa; d) improcedência da autuação.
Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 68
Através do Auto de Infração questionado foi constituído crédito tributário sob o
fundamento de que a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, tem-se a obrigação acessória a
ser cumprida:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

a menor, das contribuições devidas. A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no
8.212/91. Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
As obrigações principais relacionadas a esta obrigação acessória foram lançadas
na NFLD no 37.020.112-4 – Processo 10552.000612/2007-94, que foi julgado no âmbito da 2a
CSRF em outubro de 2021, com o seguinte resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A ADMINISTRADORES
EM DESACORDO COM A LEI. NATUREZA SALARIAL.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio a administradores
da empresa, em valor superior à atribuída aos demais acionistas, presta-se a retribuir o
trabalho e tem natureza de pró-labore, estando sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento.

Antes disso, em sessão plenária de 12/08/2014, foi julgado o Recurso Voluntário,
prolatandose o Acórdão no 2402-004.215 (fls. 420/429), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI
8.212/91. PRAZOS DECADENCIAIS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. De
acordo com a Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos casos de lançamento por
homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Incidência do artigo 150, § 4° do
CTN. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS INCOMPLETA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ELISÃO. MENOR
IMPACTO TRIBUTÁRIO. FACULDADE NORMATIVA. LIMITES LEGAIS.
ACIONISTAS DIRETORES. Os valores recebidos à titulo de juros sobre capital
próprio não são passíveis de incidência de contribuições sociais, na medida da
participação de cada acionista. Os valores excedentes devem ser tributados, nos termos
da Lei. A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência dos créditos tributários
anteriores a 09/2001 e reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio até limite à
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000611/2007-40

participação na sociedade, vencida nesta parte a conselheira Luciana de Souza
Espíndola Reis.
Nesse sentido, concluo pela aplicação do resultado da obrigação principal neste
processo para dar parcial provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar o crédito referente às competências 09/2001 e àquelas que lhe são anteriores, pois sua
base de cálculo foi objeto de cancelamento no julgamento do processo dito principal no
10552.000612/2007-94.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2070
DF CARF MF
Original